Tribunal: STF
Processo: PSV 23
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-09-30
Data de publicação: 2009-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
1. A presente proposta interna de edição de súmula vinculante trata de questão constitucional controvertida intensamente debatida nesta Suprema Corte, consubstanciada no afastamento da competência da Justiça do Trabalho ante o reconhecimento da natureza jurídico-administrativa de variados regimes especiais de contratação de servidores pela Administração Pública. 
Publicado edital para ciência de eventuais interessados (fls. 9-10), manifestaram-se tempestivamente sobre a presente proposta interna a Procuradoria-Geral Federal (fls. 12-19) e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA (fls. 21-55). 
Por força do despacho de fl. 60, determinei que a Secretaria submetesse os autos, sucessivamente, aos demais integrantes desta Comissão para que pudessem se manifestar sobre a adequação formal da presente proposta, tudo conforme o art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008. 
Os eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, respectivamente às fls. 64-65 e 68-69, manifestaram-se pela adequação formal da proposição ora em exame. 
2. A questão tratada na presente proposta de edição de súmula vinculante tomou grande proporção após a última mudança na redação do art. 114 da Constituição Federal, promovida pela Emenda Constitucional 45, de 2004. 
Tramita nesta Casa a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, rel. Min. Cezar Peluso, na qual se busca, justamente, a melhor interpretação dos incisos I, IV e IX do referido art. 114 da Carta Magna. 
Em 05.04.2006, o Plenário desta Corte, ao reconhecer o caráter polissêmico do texto contido no art. 114, I, da Constituição, referendou a medida liminar que havia sido monocraticamente concedida para excluir qualquer interpretação daquele comando que reconhecesse a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação de “causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ de 10.11.2006). 
Após o surgimento desse acórdão, foram ajuizadas neste Supremo Tribunal centenas de reclamações que, em sua quase totalidade, têm logrado êxito em demonstrar o descumprimento, por parte dos órgãos integrantes da Justiça do Trabalho, do que foi decidido, em caráter cautelar, na mencionada ADI 3.395. 
Paralelamente, este Plenário tem apreciado no controle difuso, em casos concretos relativos a legislações locais específicas, recursos extraordinários e conflitos de competência envolvendo o presente tema. 
3. Não obstante a existência desses vários julgados, penso, com a devida vênia, ser inafastável a conclusão de que a presente controvérsia somente estará definitivamente pacificada nesta Casa após o exame final, em controle abstrato de constitucionalidade, da referida ADI 3.395, que, munida de todas as informações e manifestações previstas nos arts. 6º e 8º da Lei 9.868/99, parece não possuir qualquer óbice ao seu julgamento de mérito. 
Entendo que ainda não está substancialmente atendido o requisito formal da comprovação da existência de reiteradas decisões em matéria sobre a qual se pretende editar súmula vinculante. É que a apreciação do tema neste Supremo Tribunal até o presente momento tem-se valido, como principal norte, de apreciação cautelar, portanto provisória, de ação direta cujo julgamento final será de extrema importância para a resolução definitiva da controvérsia. 
Em suma, não parece razoável a edição de súmula vinculante em momento anterior à apreciação definitiva de processo, àquela umbilicalmente ligado, cujo julgamento do pedido de medida cautelar gerou, por si só, grande repercussão e diversos desdobramentos. 
4. Ante todo o exposto, considerando a relevante pendência de julgamento do mérito da ADI 3.395, do qual poderá advir o equacionamento definitivo da questão ora tratada, manifesto-me pela necessidade do sobrestamento da presente proposta interna de edição de súmula vinculante até que aquele feito seja apreciado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
Encerrada a atuação desta Comissão de Jurisprudência, encaminhem-se os presentes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se. 
Brasília, 30 de setembro de 2009. 
Ministra Ellen Gracie 
Presidente da Comissão de Jurisprudência